Tribunal: TJDFT
Processo: 0717148-77.2025.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0717148-77.2025.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A RECORRIDO: MARCO ANTONIO OLIVEIRA ALVES DECISÃO Trata-se de manifestação do recorrido contra a decisão que determinou a suspensão do presente processo até o trânsito em julgado do Tema 1.417 pelo STF. Sustenta inexistir pertinência temática com a tese de repercussão geral uma vez que a presente controvérsia se baseia na falha na prestação do serviço, não abrangendo a existência de caso fortuito externo ou força maior. Assevera que mesmo que considere que os processos de fortuito interno devem ser suspensos, não consta qualquer prova nesse sentido nos autos. Pede a modificação da decisão e o prosseguimento do feito. Decido. Sem razão o recorrido. O Ministro DIAS TOFFOLI determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que versem sobre prevalência das normas sobre transporte aéreo em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior. No caso, a companhia aérea sustenta que o atraso se deu em decorrência de força maior (condições climáticas desfavoráveis). Alega, ainda, a incidência do Código Brasileiro de aeronáutica (CBA), tese que está sendo discutida pelo Supremo Tribunal Federal no tema de repercussão geral. Ademais, a análise quanto a comprovação de caso fortuito e força maior diz respeito ao mérito da decisão. Logo, a situação se enquadra perfeitamente no Tema 1.417, motivo pela qual se faz necessário aguardar o julgamento pelo STF para que esta Turma Recursal possa aplicar o entendimento firmado. Portanto, deve ser mantida a decisão que determinou a suspensão do feito. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito